Tribunal: TJDFT
Processo: 0735319-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735319-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO FAMILY S CHURCH AGRAVADO: CONTELB CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MINISTERIO FAMILY S CHURCH (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento proposta em desfavor de CONTELB CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - EPP, processo no 0730713-39.2023.8.07.0001, na qual assim decidiu (ID 166646979 da origem): “Nos negócios jurídicos, ainda que a cláusula de eleição de foro possa ser disposta com flexibilidade pelas partes contratantes, ela deve observar os limites das regras de fixação da competência territorial do CPC, com o intuito de não violar ou burlar as regras de organização judiciária local e atentar contra o princípio do Juiz Natural, sob pena de a cláusula ser reputada pelo Magistrado abusiva e, portanto, ineficaz. Assim, reputo aplicável ao caso em exame a norma do art. 63, §3o do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. (grifos nossos) Isso porque verifica-se que ambas as partes possuem domicílio em outras Circunscrições Judiciárias, o presente foro não é local de cumprimento da obrigação, tampouco se trata de hipótese de competência absoluta, razão pela qual a escolha aleatória e injustificada do foro - que sequer facilita a defesa ou o cumprimento das decisões pelos jurisdicionados - para dirimir os conflitos contratuais, caracteriza abuso de direito da parte. Afigura-se necessário ressaltar que esse Juízo não olvida o teor da Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade do reconhecimento, de ofício, da incompetência territorial relativa, entendimento sufragado, há quase trinta anos, pela jurisprudência da corte Superior. Contudo, o legislador do código processual vigente de 2015 relativizou essa orientação nos casos de negócios jurídicos com cláusulas de eleição de foro abusivas, com o objetivo de evitar os prejuízos acarretados pela ausência de critérios objetivos para determinar a competência territorial e a distribuição das ações, assim como os prejuízos acarretados à prestação jurisdicional aos cidadãos locais. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ também firmou o entendimento de que a regra do art. 63, §3o, do CPC permite ao Magistrado reconhecer, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro, determinando, em sequência, a remessa dos autos ao foro do domicílio do réu, não sendo aplicável a mencionada súmula a essa hipótese, senão vejamos: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO REPUTADA ABUSIVA NO PRESENTE CASO, COM BASE NO §3o DO ART. 63 DO CPC/2015. EXCEÇÃO À REGRA CONTIDA NA SÚMULA 33 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. (...) "Da leitura do referido dispositivo legal, extrai-se que o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro pode se dar de ofício pelo magistrado, sendo a consequência imediata a remessa dos autos ao Juízo do foro do domicílio do réu, como ocorrido na hipótese. Assim sendo, conclui-se que o art. 63, § 3o, do CPC/2015 traz uma exceção à regra contida na Súmula 33/STJ, pois permite ao Magistrado reconhecer, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro, determinando, em consequência, a remessa dos autos ao foro de domicílio do réu, independentemente de se tratar de competência relativa, razão pela qual o referido verbete sumular não tem aplicação na espécie." (CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 171844 - GO, 2020/0094732-8, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJE 16/06/2020) Esse entendimento também é adotado pela jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, consoante se extrai das ementas adiante transcritas: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA E INJUSTIFICADA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ART. 63, §3o, DO CPC. SÚMULA N. 33/STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Prescreve o art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil que "antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu." 2. Verificando o magistrado que a escolha do foro ocorreu de forma aleatória e injustificada, porque diverso do domicílio das partes e do lugar de cumprimento da obrigação e ausente qualquer vinculação com a situação fática examinada, poderá reconhecer a abusividade e declinar de ofício da competência, ainda que territorial. 3. O enunciado da Súmula n. 33/STJ "não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro [..] (Acórdão 1380403). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1727615, 07148383220238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA RURAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075 DO STF. JULGAMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO PROCESSADA NA JUSTIÇA FEDERAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. AGÊNCIA. LOCAL DO CONTRATO. LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FORO ALEATÓRIO. PROIBIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 1.101.937 (Tema 1075), sob a sistemática da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985 e afastou a imposição de limites territoriais da sentença proferida em ação civil pública. Por maioria, os Ministros entenderam que os efeitos subjetivos da decisão judicial abrangem todos os potenciais beneficiários. 2. Os processos judiciais que envolvem a ação civil pública coletiva no 94.0008514-1, tanto individuais quanto coletivos, devem retomar seu curso processual após a deliberação pelo Plenário do STF. 3. Configurada relação de consumo, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. Precedentes do STJ. 4. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 5. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 6. O foro da agência onde foi firmado o contrato e o do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré (CPC, art. 53, III, "b" e "d"). 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1398130, 07318486020218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRITÉRIOS DE COMPETÊNCIA. ART. 781 DO CPC. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VIOLAÇÃO AO SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. ABUSO DAS PARTES. 1. O art. 781 do CPC estabelece os critérios para a definição da competência para processamento e julgamento da ação de execução de título extrajudicial. 2. Segundo o art. 63, caput, do Código de Processo Civil, "as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações". Contudo, segundo o § 3° do mesmo dispositivo legal, caso verificada abusividade da cláusula de eleição de foro, o juiz poderá, de ofício e antes da citação, reconhecer a sua ineficácia. 3. Por sua vez, a Súmula 33 do STJ, que estabelece que "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício", somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. A nulidade da cláusula de eleição de foro não ocorre somente quando prejudicar o direito de defesa de uma das partes, mas também quando, verificado que esta não tem qualquer relação com as regras de competência, acaba por violar o sistema de organização judiciária, em verdadeiro abuso de poder das partes. 6. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1678800, 07413681020228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no PJe: 28/3/2023.) Diante do exposto, declaro ineficaz e abusiva a previsão no contrato de prestação de serviços, firmado pelas partes, de eleição da Circunscrição Judiciária de Brasília para todas as demandas oriundas de questões de interpretação e execução do contrato, e declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras-DF, por se tratar de domicílio da parte ré, nos termos do art. 63, §3o, do CPC, para onde os autos deverão ser, com as cautelas de estilo, redistribuídos.” Inconformada, a parte autora recorre. Aduz que a decisão agravada viola o princípio da livre manifestação da vontade. Destaca que as partes estão em pé de igualdade e livremente convencionaram o foro onde seriam dirimidos os conflitos. Afirma ainda que a r. decisão afronta a Súmula 33 do STJ, uma vez que a competência foi declinada de ofício. Ao final requer “o conhecimento e provimento do presente agravo para que seja reconhecido o direito da Agravante de reaver o montante gasto por descumprimento contratual da Agravada no foro de eleição contratual.” Preparo no ID 50512164. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator